Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009721-18.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER WILLIAM SALVATERRA - CPF: 000.599.631-74 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MÉDICO PERITO - DRA. IVANA CRISTINA ALCÂNTARA (AGRAVADO), MÉDICO PERITO - DRA. REJANE CESÁRIO LINDOTE (AGRAVADO), Secretário Sr. BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO — INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO MÉDICA — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar
violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Eder William Salvaterra
contra a decisão que negou provimento a apelação (Id. 149616687).

Assegura que apresentou perícia médica judicial realizada nos autos da “
ação de produção de prova
” antes do julgamento da apelação, cujo perito concluiu pela aptidão física e mental do agravante “
o que faz concluir a ilegalidade da perícia médica do concurso
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eder Willian Salvaterra impetrou mandado de segurança em razão de ter participado
do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para provimento do cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: Educação Física e, aprovado, foi nomeado, todavia após realizar a inspeção médica necessária à posse foi considerado inapto.

A inicial foi indeferida, cuja sentença, no essencial, é do seguinte teor:

[...] No caso em análise, a parte impetrante postulou a suspensão do suposto ato coator que reconheceu sua inaptidão física para a posse no cargo pretendido
‘após a realização de inspeção médica em exames e imagens apresentadas’.

Não se pode perder de vista que o Edital faz lei entre as partes e a administração pode estabelecer condições para o provimento de cargo público, por meio de lei (art. 37, I e II da CF/88), mormente se elas forem objetivas, adequadas às necessidades do cargo a ser exercido e não discriminatórias.

A realização de exames de aptidão física e mental para ingresso na carreira pública, possui suporte legal.

A alteração dos critérios adotados em Edital desprestigia todos os outros candidatos que preencheram os requisitos editalícios, abre vantagens aos candidatos reprovados na mesma condição e, por consequência de causa e efeito, cria uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica.

A irresignação do impetrante não vincula as regras do edital, mais sim, a suposto erro técnico nos exames médicos apresentados que, em tese, não teriam o condão de afastar sua capacidade física para o exercício da atividade pretendida.

A irresignação é unilateral e embasada por laudos médicos particulares. De um lado, há resultado negativo atestado por banca de médicos peritos. Do outro, o impetrante com documentos formulados sem o crivo do contraditório que atestam a sua capacidade física
. A situação, portanto, destoa da
modalidade

judicial eleita
, porquanto a via estreita não admite dilação probatória.

Destarte, o
mandamus
não se presta ao exame de situações de fato controvertidas que sejam essencial e indispensável a produção de prova.
In casu
, indispensável a realização de perícia médica judicial para equacionar o embate.

[...]

Nessas condições, ausentes os requisitos legais na forma do artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, julgo extinto o processo sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...].
(Id. 108098043).

Ao recurso de apelação apresentado pelo agravante neguei provimento, com fundamento na inexistência de prova pré-constituída e na necessidade de dilação probatória:

[...] No Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer está consignado que ‘
A
posse fica condicionada

à realização de inspeção de saúde
pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015.
’.

[...]

Ocorre que, para se verificar a alegada ilegalidade do ato que declarou o apelante inapto para o exercício das funções de professor, se fazia necessária a realização de perícia médica judicial
.

Daí decorrente, penso que
, está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança, uma vez que não há direito líquido e certo decorrente de atestado médico produzido unilateralmente:

[...]

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível.

De toda sorte, compete a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, nos termos da Instrução Normativa no 3, de 28 de maio de 2013, ‘
A avaliação médica pericial para fins de posse e exercício em cargos públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso compete à Secretaria de Estado de Gestão - SEGES,
por meio da Coordenadoria de Perícia Médica e Gerências Regionais
’.

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 4 de novembro de 2022. [...]. [com negrito no original]

Todavia, discorda o agravante ao apontar que juntou, em 1o de abril de 2022, a perícia médica judicial realizada na produção antecipada de prova pericial no 1020145-22.2021.8.11.0041 que concluiu pela sua aptidão física para desempenhar o
cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: Educação Física.

Patente o equívoco do agravante. Quando da impetração do mandado de segurança o impetrante fundamentou a ilegalidade
do ato que o declarou inapto na circunstância de
as
Médicas Peritas vinculadas à Coordenadoria de Perícia Médica
se utilizaram “
da técnica da informática conhecida por ‘copiar e colar’
”, bem como
em atestado médico produzido unilateralmente, de modo que a juntada posterior de documentos é incompatível com o mandado de segurança; isto porque, o
mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares
, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65). [sem negrito no original]

Daí decorrente, a perícia médica judicial apresentada após a impetração do mandado de segurança não pode, nem de longe, ser tomada como prova pré-constituída a lastrear o deferimento da segurança, já que
o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória,
não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, repise-se, por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente
.
Qualquer incerteza sobre os fatos
decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado,
devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória
. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
a
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023